Tribunal: TJMT
Processo: 0017877-56.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017877-56.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIAO DOS TITULARES DE IMOVEIS E MORADORES DO RESIDENCIAL ANA MARIA - CNPJ: 14.755.543/0001-23 (APELADO), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), ARLETE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 496.186.281-91 (APELANTE), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.707.355/0001-15 (APELANTE), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), ELIANE LEITE ALEM - CPF: 622.118.201-82 (ADVOGADO), RICARDO PORTEL MARTINS - CPF: 545.529.661-20 (ADVOGADO), MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.707.355/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017877-56.2014.8.11.0041

APELANTE: ARLETE ALVES DE ALMEIDA

APELADO: ASSOCIAO DOS TITULARES DE IMOVEIS E MORADORES DO RESIDENCIAL ANA MARIA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE O IMÓVEL – POSSE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe ao terceiro embargante o ônus de comprovar a titularidade ou o exercício de posse sobre o imóvel no qual recai a constrição, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Demonstrado que a embargante de terceiro se encontra na posse do imóvel a partir de 2009 e que desde então são realizadas benfeitorias no local, que constitui a sede da associação de moradores, é de ser mantida
a procedência do pedido dos embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017877-56.2014.8.11.0041

APELANTE:

ARLETE ALVES DE ALMEIDA

APELADO: ASSOCIAO DOS TITULARES DE IMOVEIS E MORADORES DO RESIDENCIAL ANA MARIA

TERCEIRO INTERESSADO:
MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Proc. referência
: Embargos de Terceiro n. 0017877-56.2014.8.11.0041 - Cód. 881802 -

8a Vara da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Arlete Alves de Almeida.

AÇÃO
: Embargos de Terceiro (cód. 881802) opostos pela Associação dos Titulares de Imóveis e Moradores do Residencial Ana Maria em desfavor de Arlete Alves de Almeida e de Meger Construtora e Incorporadora Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 8a Vara da Comarca de Cuiabá)
julgou procedentes
os pedidos para confirmar a liminar concedida anteriormente e declarar a posse da Associação embargante de terceiro sobre o imóvel (barracão) localizado entre a Rua 06, Quadra 03, Lote de esquina na lateral que faz divisa com a Rua 02, edificado nas dependências do Residencial Ana Maria, em Cuiabá/MT.

Condenou a embargada de terceiro ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade, por ser beneficiária da assistência judiciária.

APELO
: a apelante sustenta que adotou cautelas para satisfazer seu crédito e, amparada pela informação oficial trazida aos autos do cumprimento de sentença de que o imóvel de propriedade da executada Meger Construtora e Incorporadora Ltda. se encontrava fechado e desocupado, requereu a penhora, na data de 02 de outubro de 2008.

Aduz que o imóvel já estava penhorado no momento no momento da posse da embargante de terceiro, apelada, que por se tratar de invasão, a Associação apelada não tem direito à retenção e à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

CONTRARRAZÕES
: Id. 109879984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017877-56.2014.8.11.0041

APELANTE: ARLETE ALVES DE ALMEIDA

APELADO: ASSOCIAO DOS TITULARES DE IMOVEIS E MORADORES DO RESIDENCIAL ANA MARIA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Arlete Alves de Almeida.

AÇÃO
: Embargos de Terceiro (cód. 881802) opostos pela Associação dos Titulares de Imóveis e Moradores do Residencial Ana Maria em desfavor de Arlete Alves de Almeida e de Meger Construtora e Incorporadora Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 8a Vara da Comarca de Cuiabá)
julgou procedentes
os pedidos para confirmar a liminar concedida anteriormente e declarar a posse da Associação embargante de terceiro sobre o imóvel (barracão) localizado entre a Rua 06, Quadra 03, Lote de esquina na lateral que faz divisa com a Rua 02, edificado nas dependências do Residencial Ana Maria, em Cuiabá/MT.

Condenou a embargada de terceiro ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade, por ser beneficiária da assistência judiciária.

Da delimitação fática

Cuida-se de Embargos de Terceiro, opostos pela Associação dos Titulares de Imóveis e Moradores do Residencial Ana Maria em que a embargante de terceiro, ora apelada, alega ter a posse, desde o ano de 2009, sobre o barracão de alvenaria situado na Rua 06, Quadra 03, lote de esquina, na lateral que faz divisa com a Rua 02, penhorado nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Rescisão Contratual (Proc. n. 0026101- 95.2005.8.11.0041 - cód. 217411, n. 196/2005) promovido por Arlete Alves de Almeida, embargada de terceiro e ora apelante, contra Meger Construtora e Incorporadora Ltda.

Narra a embargante de terceiro que em virtude de a empresa Meger Construtora e Incorporadora ter abandonado a incorporação do Residencial Ana Maria, os adquirentes ocuparam os imóveis na forma que se encontravam e ali executaram o complemento e término da obra e, com o fim de ter um representante perante os órgãos públicos e se defender de atos praticados pela Meger Construtora e Incorporadora, constituíram a Associação.

Anota que se sentindo prejudicados os adquirentes tomaram posse do barracão da Construtora e a exerce desde 2009, que, inclusive foram realizadas diversas benfeitorias, dentre as quais a criação de um escritório e a outra parte serve para atender a comunidade local com cursos profissionalizantes e também comemorações de datas festivas, que com a regularização da Associação o imóvel passou a ser a sua sede, exercendo ali a posse com
animus domini
, sem embaraço e realizando benfeitorias, inclusive em toda a área ao seu entorno.

Assim, objetiva obstar a venda do imóvel por meio de leilão judicial. E, ao argumento de ter a posse justa e de boa-fé, requereu a sua manutenção e a declaração de nulidade da penhora efetivada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0026101- 95.2005.8.11.0041.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou procedentes os pedidos dos Embargos de Terceiro, por entender que ficou comprovada a posse da Associação de Moradores embargante de terceiro.

Contra esta decisão recorre a embargada de terceiro.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de terceiro visam proteger os direitos daquele que, não sendo parte no processo, sofra constrição de um bem, do qual tenha a posse, seja proprietário, fiduciário ou possuidor.

Dispõe o art. 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Como se vê, é necessário que a parte embargante comprove ter a posse do bem constrito judicialmente para a procedência dos embargos opostos.

Com efeito, na distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

No caso concreto, pelo contexto fático-probatório, extrai-se que a Associação embargante de terceiro, ora apelada, comprovou que os moradores do Residencial Ana Maria tomaram posse do imóvel (barracão), de propriedade da empresa Meger Construtora e Incorporadora Ltda., objeto de penhora nos autos do
Cumprimento de Sentença da Ação de Rescisão Contratual (cód. 217411),
realizaram benfeitorias no local
e ali constituíram a sua sede desde ano de 2009, como consignado pela sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“Infere-se dos autos que a Associação embargante, que é composta pelos moradores do Residencial Ana Maria, cuja obra foi abandonada pela Mege Construtora e Incorporadora, tomaram a posse do imóvel objeto de penhora nos autos do cumprimento de sentença n. 0026101-95.2005.8.11.0041, passando a exercê-la a partir do ano de 2009.

OS DOCUMENTOS ANEXADOS COM A INICIAL COMPROVAM DE FORMA SUFICIENTE QUE O LOCAL É UTILIZADO COMO SEDE DA ASSOCIAÇÃO, TENDO ESTA REALIZADO DIVERSAS BENFEITORIAS NO MESMO, BEM COMO O MANTIDO, EXERCENDO, DE FATO, O ANIMUS DOMINI, EM QUE PESE A NÃO REGULARIZAÇÃO DO DOMÍNIO (REGISTRO).

(...).

Assim, tendo a embargante demonstrado a sua qualidade de terceiro, legitimidade e interesse na lide para preservar o imóvel cuja posse exerce antes do deferimento da penhora, a procedência do pedido é dever que se impõe.”

Registra-se, ainda, que não há demonstração de ciência prévia por parte da embargante de terceiro, aqui apelada, acerca da constrição determinada judicialmente sobre o imóvel, a fim de afastar o direito pleiteado na inicial dos Embargos de Terceiro, razão porque está correta a sentença e não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade em razão de a parte sucumbente ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022